Tribunal: TJDFT
Processo: 0733325-52.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0733325-52.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SIMONE ADAMI SANTOS PEIXOTO APELADO: MONICA MIRANDA CRUZ REPRESENTANTE LEGAL: JULIANA MIRANDA CRUZ RIBEIRO D E C I S Ã O Cuida-se de Apelação (ID 28681475) interposta por SIMONE ADAMI SANTOS PEIXOTO em face de Monica Miranda Cruz, ante a Sentença (ID 28681468) proferida em Ação de Reintegração de Posse Cumulada com Indenizatória n. 0733325-52.2020.8.07.0001, pelo Juízo da 19a Vara Cível de Brasília, que julgou procedente o pedido para determinar a reintegração de posse do imóvel e condenou a Apelante ao pagamento do aluguel mensal pelo uso do imóvel até a efetiva desocupação e também das verbas de sucumbência. A parte Apelante juntou aos autos Petição (ID 29036847) requerendo a Consignação das Chaves do Imóvel, pugnando pelo deferimento do depósito das chaves em juízo. Em Despacho (ID 29023598) esta Relatoria intimou a Apelante para comprovar a hipossuficiência e a parte Apelada para apresentar contrarrazões. Petição da Apelante contendo os documentos comprobatórios para deferimento do pedido de gratuidade (ID 29574267). Verifico que o Apelado, MONICA MIRANDA CRUZ, representada por sua filha, JULIANA MIRANDA CRUZ RIBEIRO, em Contrarrazões (ID 29620055), arguiu preliminares. A parte Apelante informou que a proprietária já está realizando mudanças na residência, o que comprova já estar de posse do imóvel (ID 30524854). Por fim, a Apelada em Petição de ID 30548359 alegou que a retomada de posse direta do bem não exime ou desobriga a Apelante de suas obrigações indenizatórias, entendimento já sedimentado em sentença recorrida. Em seguida, os autos vieram conclusos a este Relator para julgamento (ID 30554541). É o Relatório. Decido. Trata-se de pedido de depósito das chaves em juízo em razão da desocupação do imóvel ocorrida em 13/09/2021, e pela Apelante não ter condições em continuar arcando com qualquer despesa ou ser responsável pelo imóvel objeto desta ação. Ante o exposto, DEFIRO o pedido para depósito das chaves em juízo. À Secretária da 3a Turma Cível para a diligência citada. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Cumpra-se. Brasília, 25 de novembro de 2021 16:02:48. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador